Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTADO FLAGRANCIAL CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ilicitude na entrada dos policiais na residência do réu quando, de acordo com a prova colhida tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, a busca não se baseou apenas em mera desconfiança dos policiais, mas em elementos concretos advindos de trabalho investigativo prévio, tendo os policiais monitorado toda a dinâmica perpetrada pelo acusado para a comercialização da substância conhecida como “cetamina”, em todo o Distrito Federal. 1.1. A conduta ‘ter em depósito’ substância entorpecente de uso proscrito configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, ainda que dentro de casa.
2. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar o pedido de absolvição por ausência de provas.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
4. Devidamente comprovado que o acusado “vendeu” e “tinha em depósito”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cetamina, substância relacionada na Portaria n. 344/1998 como sujeita a controle especial e, no caso, equiparada a droga, nos termos do art. 66 da Lei no 11.343/2006, o que foi, inclusive, confirmado por ele, em seu depoimento em juízo, outra solução não há se não a de condená-lo como incurso nas penas do art. 33, caput, da LAD.
5. A comprovação de que o réu se dedicava a atividades criminosas é idônea para afastar a figura do tráfico privilegiado.
6. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena ao apelante primário, condenado à pena superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão.
7. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade não deve ser substituída pela pena restritiva de direitos.
8. Inviável a restituição de veículo quando evidenciado o seu uso para a traficância, com habitualidade, especialmente porque parte da droga (cetamina) foi apreendida em seu interior, quando do flagrante.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.